Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

3. Não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal quando, na hipótese, há apenas confirmação sobre a identidade de uma pessoa já conhecida pelas vítimas, uma vez que não se aplicam as considerações sobre a possibilidade de construção de falsas memórias, que fundamentam a jurisprudência sobre a questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.